Tribunal: TJPA
Processo: 0811877-05.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10684 - Juros
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811877-05.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: DAIR VALK

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813333-87.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: OTON GARCIA DAMASCENO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I -
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, modificando apenas os juros moratórios.

II -
Discussão sobre a ausência de servidão minerária efetivamente constituída refutada, estando a questão coberta pela coisa julgada.

III -
Alegação de prescrição da pretensão executiva rejeitada, aplicando-se o prazo quinquenal conforme disposto no Art. 10 do Decreto-Lei nº 3.365/41 e Decreto nº 20.910/32.

IV -
Inexigibilidade do valor executado afastada, uma vez que a sentença transitada em julgado declarou constituída a servidão minerária e reconheceu o direito à indenização.

V -
Rediscussão de matérias já decididas não admitida, preservando-se a estabilidade e segurança das relações jurídicas.

IV –
Recurso
CONHECIDO
e
NEGADO PROVIMENTO
.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811877-05.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A

AGRAVADO: DAIR VALK

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
VALE S.A
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Marabá/PA, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo nº 0006226-17.2012.8.14.0040, movida por
DAIR VALK.

A decisão agravada deferiu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença formulada pela Agravante, tão somente para afastar a incidência de juros moratórios de 12% ao ano, reduzindo-os para 6% ao ano.

A Agravante sustenta que o crédito executado não é devido, pois a servidão minerária objeto da lide jamais se efetivou, em decorrência de ato da administração pública. Afirma que a pretensão do Agravado está fulminada pela prescrição, uma vez que transcorreram mais de três anos entre o trânsito em julgado da sentença e o início do cumprimento de sentença. A Agravante também alega a existência de causas extintivas e modificativas do direito objeto da lide, que acarretariam a inexigibilidade do crédito executado.

Em contrarrazões, o Agravado argumenta que a pretensão executiva não foi atingida pela prescrição, defendendo a manutenção da decisão agravada. Aduz que, mesmo após a renúncia ao direito de instituir a servidão minerária, a execução é devida, uma vez que a sentença já havia transitado em julgado, tornando a renúncia inócua.

É este o sinóptico relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811877-05.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A

AGRAVADO: DAIR VALK

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preliminarmente rejeito a alegação quanto a perda de objeto da pretensão do agravado, havendo o agravante afirmado subsistir causa modificativa diante da renúncia à servidão minerária. Porém, compulsando os autos nota-se que tal matéria já foi objeto de decisão por este Egrégio Tribunal, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0008056-02.2016.8.14.0000, onde se entendeu que a desistência formulada fora requerida apenas após o trânsito em julgado da sentença, não sendo admissível, portanto, a sua homologação. Assim a pretensão mantém-se considerando que não se admite desistência ou renúncia após o trânsito em julgado.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos,
CONHEÇO
do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Julgadora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a decisão que deferiu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, tendo o douto magistrado modificado tão somente os juros moratórios de 12% para 6% ao ano.

A Agravante sustenta, primeiramente, a prescrição da pretensão executiva, aduzindo que o prazo aplicável ao caso é o trienal, nos termos do Art. 206, §3º, V, do Código Civil, o que levaria ao reconhecimento da prescrição, uma vez que a sentença transitou em julgado em 31.10.2013, tendo a manifestação do exequente ocorrido apenas em 27.09.2017, após o decurso de quase quatro anos.

Todavia, tal argumentação não merece prosperar, tendo em conta que conforme a nossa jurisprudência pátria e em consonância com nosso ordenamento jurídico, que em causas que versem sobre a servidão administrativa o prazo prescricional a ser aplicado é o quinquenal, com fulcro no Art. 10 do Decreto-Lei nº 3.365/41 e Decreto nº 20.910/32, conforme as jurisprudências a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. INSTALAÇÃO DE REDE DE ENERGIA. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. Em se tratando de servidão administrativa, o prazo prescricional é de cinco anos, como estabelecido às expressas no art. 10, § único, do Decreto-Lei nº 3.365/41 e no Decreto nº 20.910/32. Precedentes do STJ e das Câmaras que integram o 2º Grupo Cível desta Corte.APELAÇÃO IMPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70073066797 RS, Relator: Francesco Conti, Data de Julgamento: 31/05/2017, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 13/06/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDÃO DE ELETRODUTO. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROPRIEDADE. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES DESPROVIDO. 1. É quinquenal o lapso temporal máximo de pretensões acerca da indenização por limitações administrativas, nos termos do art. 10 do DL 3.365/1941, bem como do art. 1o. do Decreto 20.910/1932. Precedentes: AgInt no AREsp. 1.019.378/SP, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 21.2.2019; REsp. 1.784.226/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 12.3.2019, dentre outros. 2. Agravo Interno dos Particulares desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp 656568 / RS, Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 08/10/2020).

Dessa forma, o prazo aplicável à pretensão do Agravado é quinquenal, não havendo que se falar em prescrição, pois o pedido de cumprimento de sentença foi formulado dentro do prazo de cinco anos.

Prosseguindo, a partir das argumentações da Agravante, observa-se a busca para rediscutir matérias já fulminadas pela coisa julgada, como a suposta ausência de servidão minerária efetivamente constituída. Contudo, tais questões foram objeto de decisão judicial com trânsito em julgado e, portanto, encontram-se acobertadas pela autoridade da coisa julgada, não sendo admissível a rediscussão em sede de impugnação ao cumprimento de sentença nem tão pouco em sede de Agravo de Instrumento.

No que se refere à inexigibilidade do valor executado, a Agravante alega que a servidão minerária nunca foi efetivamente instituída, em decorrência de alteração no traçado do ramal ferroviário que originou a demanda. Todavia, conforme consignado na decisão agravada, "a sentença transitou em julgado em 31.10.2013, declarando constituída a servidão minerária na área e reconhecendo o direito do exequente em receber, a título de indenização, o valor de R$ 271.014,80". Para tanto, verifica-se a razoabilidade da decisão agravada, a qual está em plena consonância com o ordenamento jurídico pátrio, de modo que uma vez prolatada a sentença, ainda que a servidão minerária não tenha sido efetivamente implantada, os efeitos da coisa julgada devem ser respeitados.

Portanto, não há como acolher a tese de inexigibilidade do valor executado, uma vez que a decisão transitada em julgado declarou o direito à servidão e à respectiva indenização. A alegação de modificação superveniente dos fatos não pode ser utilizada para desconstituir a coisa julgada, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.

Por fim, ainda em relação à tentativa de rediscussão de matérias já decididas, é imperioso ressaltar que a coisa julgada representa a estabilidade das relações jurídicas, conferindo segurança e previsibilidade ao ordenamento jurídico. A relativização da coisa julgada somente é admitida em situações excepcionalíssimas, onde outros princípios fundamentais justifiquem tal medida, o que não se verifica no caso em tela.

Ex posit
,
CONHEÇO
o presente recurso de agravo de instrumento e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus moldes.

É O VOTO.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/09/2024